Tribunal: TJMMG
Processo: 2000165-80.2023.9.13.0003
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000165-80.2023.9.13.0003 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Revisor: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 02/07/2024 Publicação: 12/07/2024 Decisão: majoritária EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, SUSCITADA PELA DEFESA, EM CONTRARRAZÕES – CRIME DE TORTURA-CASTIGO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – EXAME DE CORPO DE DELITO ALIADO A OUTROS ELEMENTOS DE PROVA (FOTOGRAFIAS, PALAVRAS DA VÍTIMA E DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS) – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO – DOSIMETRIA DA PENA – IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DESCRITA NO ART. 1º, §4º, INCISO I, DA LEI N. 9.455/97 – REGIME INICIAL ABERTO – CONCESSÃO DO SURSIS DA PENA – IMPOSSIBILIDADE DE SE FIXAR A INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 387, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INVIABILIDADE DE DECRETAÇÃO DA PERDA DO CARGO PÚBLICO, COM BASE NO DISPOSTO NO ART. 1º, §5º, DA LEI N. 9.455/97 – RECURSO MINISTERIAL A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. - Em razão do princípio da independência funcional, os membros que compõem o Ministério Público não estão vinculados aos entendimentos adotados por seus antecessores no processo, uma vez que possuem autonomia funcional, não existindo subordinação intelectual entre eles, de modo que cada um pode atuar conforme sua convicção. - Demonstradas a materialidade e a autoria do delito de tortura-castigo, por meio do exame de corpo de delito, das fotografias da vítima e dos depoimentos apresentados, necessária é a condenação da ré. - A condição de agente público é imprescindível para a caracterização do crime tortura-castigo, quando o agente tortura alguém que está sob sua autoridade, motivo pelo qual não é cabível incidir a causa de aumento de pena prevista no art. 1º, §4º, inciso I, da Lei n. 9.455/97, sob pena de configurar bis in idem. - Sendo a ré primária e a reprimenda imposta inferior a 4 (quatro) anos, é admissível a fixação do regime inicial aberto para cumprimento de pena, notadamente quando todas as circunstâncias judiciais lhe foram consideradas favoráveis. - Presentes os requisitos legais, cabível é a concessão do benefício do sursis da pena. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 - Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a fixação do valor mínimo indenizatório por danos materiais ou morais exige que a acusação tenha formulado pedido expresso na inicial acusatória e especificado o valor pretendido, bem como exige que tenha havido instrução probatória específica sobre o assunto, no intuito de assegurar ao réu o exercício do contraditório e da ampla defesa, o que não se constatou no caso dos autos. - Para as condenações emanadas desta Justiça castrense, a perda do posto dos oficiais e da graduação das praças deve ocorrer por meio de procedimento específico, conforme previsão do art. 125, §4º, da Constituição da República. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e apelada Betânia de Figueiredo Tavares, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar a preliminar suscitada em contrarrazões e, no mérito, por maioria, em dar provimento parcial ao recurso ministerial, para condenar a acusada pela prática do crime de tortura-castigo, previsto no art. 1º, inciso II, da Lei n. 9.455/97. Vencido o desembargador Osmar Duarte Marcelino, que negou provimento ao recurso, para manter intocada a sentença de primeiro grau. Quanto à aplicação da pena, o desembargador Fernando Armando Ribeiro, relator, fixou-a em 2 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, com a concessão do sursis, e o desembargador Fernando Galvão da Rocha fixou-a em 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto. Em razão da diversidade das penas, nos termos do art. 435, parágrafo único, do CPPM, prevaleceu o voto do eminente relator. RELATÓRIO Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra a sentença proferida pela juíza de direito da 3ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), que julgou improcedente a denúncia e absolveu a 2º Sgt PM Betânia de Figueiredo Tavares do delito de tortura-castigo, previsto no art. 1º, inciso II, c/c o §4º, inciso I, por duas vezes, da Lei n. 9.455/97, na forma do art. 69 do Código Penal (CP) c/c o art. 9º, inciso II, “b”, do Código Penal Militar (CPM) (Evento 115 – Processo Originário). A ré foi denunciada pelo Ministério Público estadual, nos seguintes termos da exordial acusatória: [...] Em 15 de dezembro de 2019, a partir das 22h30min, no quartel de polícia militar de Jequitinhonha/MG, a denunciada, de forma consciente e voluntária, submeteu Gleide Lopes Santos e André Lopes Santos, que estavam sob sua autoridade, por meio de violência consistente na utilização de força física (socos, chutes e golpes com bastão de madeira), a intenso sofrimento físico e mental, como forma TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 de aplicar-lhes castigo pessoal, causando-lhe as lesões descritas nos ACD’s de fls. 116/117v. Segundo se apurou, na data e horário dos fatos, acontecia uma festa na praça de eventos, momento em que se iniciou uma confusão envolvendo as vítimas, Gleide e André, bem como seus familiares e os seguranças do evento. Diante da pancadaria generalizada, a polícia militar foi acionada, compareceu ao local e fez a contenção da confusão. Durante a ação, a denunciada foi agredida por familiares das vítimas, chegando a sofrer lesões no rosto em razão de um golpe com capacete. Controlada a confusão, as vítimas foram conduzidas até o quartel da polícia militar de Jequitinhonha/MG. Assim que chegaram no local, a denunciada, insatisfeita com as lesões sofridas, passou a espancar as vítimas com socos, chutes e golpes com um bastão de madeira, causando-lhes os diversos ferimentos descritos nos ACD’s de fls. 116/117v. Ante o exposto, denuncia-se BETÂNIA DE FIGUEIREDO TAVARES, por infração ao disposto no art. 1º, inc. II, c/c § 4º, inc. I (por duas vezes), da Lei nº 9.455/97, na forma do artigo 69, do CP c/c art. 9º, II, “b”, do CPM, requerendo que, recebida e autuada esta seja ela citada para apresentar resposta à acusação no prazo de 10 (dez) dias, prosseguindo-se nos demais atos processuais de acordo com o rito previsto no artigo 399 e seguintes do CPP, ouvindo-se as testemunhas adiante especificadas, interrogando-se, em seguida, a denunciado, até final condenação. [...] (Evento 1 – DENUNCIA1 – Processo Originário) A denúncia foi recebida no dia 28 de fevereiro de 2023 (Evento 1 – RECE_DENUN2 – Processo Originário), e a ré foi devidamente citada (Evento 4 – MANDCITACAO2 – Processo Originário). A defesa requereu que fosse reconsiderada a decisão que recebeu a denúncia, em analogia ao art. 395, inciso III, do Código de Processo Penal (CPP), bem como que o interrogatório da ré fosse o primeiro ato da instrução criminal (Evento 17 – Processo Originário). A magistrada a quo, após ouvir o Ministério Público, inferiu o pleito de reconsideração do recebimento da denúncia e deferiu o pedido atinente à realização do interrogatório no início da instrução (Eventos 29 e 41 – Processo Originário). Em audiência presencial parcialmente remota, realizada em 19 de maio de 2023, foi realizado o interrogatório da acusada, bem como foram ouvidas as vítimas (Gleide Lopes Santos e André Lopes Santos), as testemunhas (Cláudio Rodrigues de Oliveira e Pablo da Silva Antunes) e informantes (Cláudia Lopes dos Santos Rodrigues e Diran Viana da Silva) arrolados pela acusação, oportunidade em que o parquet insistiu na oitiva da testemunha Silvana Pereira do Nascimento, a qual não se encontrava presente em audiência (Eventos 49 e 50 – Processo Originário). A testemunha remanescente arrolada pela acusação (Silvana Pereira do Nascimento) foi ouvida em audiência presencial parcialmente remota realizada em 26 de julho de 2023 (Evento 74 – Processo Originário). Em audiência presencial parcialmente remota realizada em 29 de setembro de 2023, foram colhidos os depoimentos das testemunhas arroladas pela defesa (Katiane Martins de Oliveira, 1º Ten PM Luciano Rodrigues da Silva, 1º Sgt PM Uélito Pereira da Silva, 2º Sgt PM Júlio TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Gláucio Evangelista da Silva e Cb PM Cáusio Leandro Alves). Na oportunidade, a defesa dispensou a oitiva da testemunha Cb PM Pedro Ramos da Silva Neto e as partes apresentaram alegações finais orais, tendo tanto a defesa quanto a acusação requerido a absolvição da acusada (Evento 110 – Processo Originário). Posteriormente, a juíza de direito julgou improcedente a denúncia e absolveu a acusada do delito de tortura, previsto no art. 1º, inciso II, c/c o §4º, inciso I, por duas vezes, da Lei n. 9.455/97, na forma do art. 69 do CP c/c o art. 9º, inciso II, “b”, do CPM, com fundamento no art. 439, "e", do Código de Processo Penal Militar (CPPM) (Evento 115 – Processo Originário). Irresignado, o Ministério Público interpôs o presente recurso de apelação (Evento 123 – Processo Originário). Nas razões recursais, o parquet sustentou que, ao contrário do que consta na sentença a quo, os depoimentos das testemunhas e das vítimas comprovam que estas, após terem sido abordadas, presas e agredidas, em um primeiro momento, próximo à praça de eventos, foram levadas para o quartel da Polícia Militar de Jequitinhonha, local em que foram duramente torturadas pela acusada com socos, chutes e golpes com bastão de madeira. Destacou que a materialidade delitiva se encontra demonstrada pelos exames de corpo de delito realizados nas vítimas Gleide Lopes Santos e André Lopes Santos, pelos registros fotográficos juntados aos autos e pelas fichas de atendimento ambulatorial das vítimas, salientando que a autoria está comprovada pela prova oral produzida, notadamente pelas declarações dos ofendidos, considerando-se que o crime foi cometido de forma clandestina. Asseverou que não há sequer indícios de que a ofendida Gleide Lopes Santos teria agredido a acusada, razão pela qual sustenta que não é possível acolher a tese de legítima defesa apresentada pela magistrada a quo. Ressaltou que a acusada tinha o nítido propósito de “aplicar castigo” aos ofendidos em razão de ter sido agredida na praça de eventos e, mesmo sabendo que Gleide e André não tinham sido os autores diretos da agressão, ela os torturou como uma forma de se vingar dos parentes das vítimas que não haviam sido presos. Destacou que, ainda que as vítimas fossem autoras das lesões corporais causadas na apelada, ela não possuía salvo-conduto para agredir e torturar alguém ou vingar-se de quem quer que seja, salientando que ela poderia apenas prender o autor do crime em flagrante e encaminhá-lo para a autoridade competente, para que fosse realizada a lavratura do auto de prisão. Ao final, requereu a condenação da ré pela prática do delito de tortura, previsto no art. 1º, inciso II, c/c o §4º, inciso I, da Lei n. 9.455/97. Pleiteou, ainda, que a apelada seja condenada ao pagamento de valor mínimo a ser fixado para reparação dos danos morais sofridos pelas vítimas, bem como que seja decretada a suspensão dos seus direitos políticos. Pugnou pela decretação da perda do cargo público, com base no disposto no art. 1º, §5º, da Lei n. 9.455/97, e pela declaração de que a apelada não poderá ser nomeada, designada ou contratada, a título comissionado, para o exercício TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 de funções, cargos e empregos na Administração Pública direta e indireta do Poder Executivo de Minas Gerais, em atendimento ao art. 1º, inciso IV, alínea “g”, do Decreto Estadual n. 45.604/2011, após o trânsito em julgado do eventual acórdão condenatório (Evento 130 – Processo Originário). Em contrarrazões, a defesa, em preliminar, alegou que não há interesse recursal, uma vez que o próprio Ministério Público requereu a absolvição da acusada em sede de alegações finais orais, motivo pelo qual compreende que não se deve conhecer da presente apelação. No mérito, sustentou que não há dúvida de que as vítimas agrediram a apelada com golpes de capacete no rosto, os quais ocasionaram lesões irreversíveis, além de terem afetado a acusada psicologicamente, tendo sido a militar imediatamente levada ao hospital, fato que, no seu entender, afasta a versão das vítimas de que foram agredidas por ela no quartel da cidade de Jequitinhonha/MG. Ressaltou que as testemunhas confirmaram que, no local das festividades, houve o uso moderado da força pelos policiais, inclusive pela apelada, para conter a atividade criminosa praticada por André e Gleice, mas que não houve qualquer ato de agressão física nas dependências do quartel. Destacou que as provas dos autos evidenciaram o curto lapso temporal entre a chegada da guarnição policial militar composta pela acusada com os ofendidos no quartel e a chegada da guarnição do 1º Ten PM Luciano Rodrigues da Silva com o outro casal, tendo, em seguida, a acusada sido encaminhada para o hospital, o que demonstra, no seu entender, a improcedência da versão apresentada pelas vítimas de que foram submetidas a longa sessão de tortura. Ao final, pugnou, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso ministerial e, no mérito, pelo seu não provimento, com a manutenção da sentença absolutória (Evento 133 – Processo Originário). Em parecer, a eminente procuradora de justiça manifestou-se pela rejeição da preliminar arguida pela defesa e, no mérito, pelo parcial provimento do recurso ministerial, a fim de que seja reformada a sentença a quo, com a condenação da acusada nas sanções do art. 1º, inciso II, §4º, inciso I, da Lei n. 9.455/97 (por 2 vezes), c/c o art. 69 do CP, e com as consequentes fixação de valor mínimo indenizatório às vítimas, nos termos do art. 109, inciso I, do CPM, suspensão dos direitos políticos da condenada, conforme dispõe o art. 15, inciso III, da Constituição da República (CR), e aplicação dos efeitos previstos no art. 1º, inciso IV, alínea “g”, do Decreto Estadual nº 45.604/2011 (Evento 7). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Preliminarmente, a defesa, em contrarrazões, requereu o não conhecimento da apelação ministerial, por considerar que não há interesse recursal, uma vez que o próprio Ministério Público requereu a absolvição da acusada em sede de alegações finais orais. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Entretanto, razão não lhe assiste. Como cediço, em virtude do princípio da independência funcional, os membros que compõem o Ministério Público não estão vinculados aos entendimentos adotados por seus antecessores no processo, uma vez que possuem autonomia funcional, não existindo subordinação intelectual entre eles, de modo que cada um pode atuar conforme sua convicção. Nessa perspectiva, nada impede que um membro do Ministério Público interponha recurso em sentido contrário ao entendimento apresentado pelo promotor anterior, em sede de alegações finais, ressaltando-se que tal ato não configura ausência de interesse recursal nem viola do princípio da unidade funcional. Nessa esteira, há julgados do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Veja-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. MOMENTO CONSUMATIVO DO DELITO. INTERESSE RECURSAL. MINISTÉRIO PÚBLICO. INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL. 1. Não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática calcada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a previsão regimental e a possibilidade de submissão do julgado ao exame do órgão colegiado, mediante a interposição de agravo regimental. 2. Os pleitos absolutórios por atipicidade da conduta - seja por ausência do dolo específico de imputar a alguém crime do qual o sabe inocente, seja pela ocorrência de crime impossível - , não foram previamente analisados pela Corte Regional sob o mesmo enfoque com que deduzidos nas razões do recurso especial, o que implica ausência de prequestionamento, consoante preleciona a Súmula n. 211/STJ, segundo a qual é "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo". 3. O delito de denunciação atingiu a consumação, pois, ainda que a queixa-crime não tenha sido recebida, o recorrente levou ao conhecimento do poder judiciário fato desprovido de mínimo lastro probatório, movimentando a máquina pública de maneira indevida, o que, inclusive, deu ensejo à instauração de processo judicial e à realização de uma série de atos para a apuração de conduta da qual sabia ser a pessoa alvo da imputação inocente. 4. Conforme precedente da Terceira Seção desta Corte, "à luz do princípio da independência funcional, a interposição de recurso por membro do Parquet em sentido oposto ao entendimento defendido nas alegações finais por outro representante ministerial não configura esvaziamento de interesse recursal, tampouco violação ao princípio da unidade e da independência funcional (art. 127, § 1º, da CF)" (AgRg nos EDcl nos EREsp 1356402/PE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 24/04/2019, DJe 07/05/2019). 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 1.994.946/RS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022.) (Destaca-se) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO FORMULADO PELO MP EM ALEGAÇÕES FINAIS. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO PEDINDO A CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL. 2. PARTICULARIDADE DO CASO CONCRETO. ATUAÇÃO DO MESMO MEMBRO DO MP. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. PREVALÊNCIA DA INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL. FISCAL DA ORDEM JURÍDICA. NECESSIDADE DE JUSTIFICAR A ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO. 3. PEDIDO DE REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DECLINADOS NAS ALEGAÇÕES FINAIS. ABSOLVIÇÃO DAQUELES QUE NÃO FORAM RECONHECIDOS PELAS DUAS DELATORAS. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE DESCONSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO. 4. PARTICULARIDADES QUE AUTORIZAM A DISTINÇÃO. RÉUS ABRANGIDOS FORMALMENTE MAS NÃO MATERIALMENTE. NECESSIDADE DE DECOTE DA CONDENAÇÃO. 5. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. Eventual pedido de absolvição formulado pelo Ministério Público em alegações finais não impede a interposição de recurso de apelação contra a absolvição. Com efeito, apesar de o Ministério Público ser uno e indivisível, há a autonomia funcional de seus membros, não havendo subordinação intelectual entre eles, permitindo que cada um atue dentro de sua convicção e dos limites impostos pela lei. Precedentes do STJ e do STF. 2. Hipótese que apresenta particularidade, uma vez que o pedido de absolvição nas alegações finais e o de condenação no recurso de apelação foram formulados pelo mesmo membro do Ministério Público. Embora a situação retratada possa revelar comportamento contraditório, o qual é vedado pelo ordenamento jurídico, tem-se que a independência funcional bem como a atuação como fiscal da ordem jurídica autorizam, ainda que ao mesmo membro, recorrer do pedido de absolvição, desde que justifique, motivadamente, a mudança de entendimento ou o surgimento de novos fatos. - Conforme destacado pelo doutrinador HUGO NIGRO MAZZILLI, "deve-se concluir que o membro do Ministério Público, sem qualquer dúvida, pode opinar, em dado momento, pela absolvição do réu, mas, com isso, não renuncia à sua posição no processo, até porque, no sistema até hoje vigente, não poderia mesmo desistir da pretensão punitiva estatal" <http://www.mazzilli.com. br/pages/artigos/ pedabsmp. pdf >. Acesso em: 7/7/2021. 3. No caso dos autos, o Ministério Público pugnou pela reforma integral da sentença, sem qualquer ressalva, porém não indicou, em suas razões, que alterou seu entendimento com relação àqueles que não foram reconhecidos por nenhuma das delatoras, cuja absolvição foi pedida. Em verdade, reafirmou expressamente o critério utilizado, destacando que "pugnou pela absolvição de todos aqueles que não tiveram a autoria delitiva sobejamente comprovada". Nesse contexto, após uma análise cuidadosa dos autos, considerando que o mesmo membro do Ministério Público pugnou pela absolvição e interpôs o recurso de apelação, bem como em razão de não se ter justificado eventual alteração de entendimento com relação àqueles que não foram reconhecidos por ambas as delatoras, considero que o acórdão condenatório não deve alcançá-los, à míngua de pedido específico nesse sentido. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 4. Diante das particularidades já apontadas, haja vista se tratar do mesmo membro do Ministério Público, reafirmando o entendimento que ensejou a absolvição em primeiro grau, deve-se concluir pela não inclusão dos réus SGT PM Marco Aurélio Lima de Orleans Ferreira, SGT PM Aílton Honorato de Mello, SD PM Wellington Pralon Domingos e SD PM Cristiano Anunciação Macedo. De fato, embora se possa afirmar que mencionados réus foram formalmente abrangidos pelo recurso de apelação, pela leitura das alegações finais e das razões de apelação, constata-se que não foram abrangidos materialmente, não havendo qualquer insurgência contra suas absolvições por ausência de reconhecimento das duas delatoras. 5. Agravo regimental a que se dá provimento, para decotar do acórdão recorrido a condenação do recorrente, restabelecendo a sentença absolutória. (AgRg no AREsp n. 1.664.921/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 20/8/2021.) (Destaca-se) Portanto, rejeito a preliminar e conheço do recurso, uma vez que presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade. Passo ao exame do mérito recursal. Da análise dos autos, infere-se que a apelada foi denunciada pela prática do delito de tortura-castigo, previsto no art. 1º, inciso II, c/c o §4º, inciso I (por duas vezes), da Lei n. 9.455/97, na forma do art. 69 do Código Penal (CP). In verbis: Art. 1º Constitui crime de tortura: [...] II - submeter alguém, sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Pena - reclusão, de dois a oito anos. [...] § 4º Aumenta-se a pena de um sexto até um terço: I - se o crime é cometido por agente público; [...] De acordo com a exordial acusatória, em 15 de dezembro de 2019, por volta das 22h30min, a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) foi acionada a comparecer à praça de eventos da cidade de Jequitinhonha/MG, onde estava ocorrendo uma confusão envolvendo os seguranças de uma festa, os irmãos Gleide Lopes Santos e André Lopes Santos (ofendidos), além dos familiares destes. A acusada foi ao local para tentar fazer a contenção, momento em que veio a ser agredida por familiares das vítimas com um golpe de capacete, o qual lhe acarretou lesões no rosto. Em seguida, Gleide e André foram conduzidos até o quartel da PMMG de Jequitinhonha/MG, local em que a apelada, insatisfeita com as lesões sofridas, passou a espancá-los com socos, chutes e golpes de bastão de madeira, causando-lhes os diversos ferimentos (Evento 1 – DENUNCIA1 – Processo Originário). Ao final da instrução, a juíza de direito julgou improcedente a denúncia e absolveu a acusada, por considerar que não existiam provas suficientes TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 para a prolação de uma sentença condenatória (Evento 115 – Processo Originário). Inconformado, o Ministério Público, pela via do presente recurso, busca a condenação da acusada nos exatos termos da exordial acusatória. Em razão da gravidade da ocorrência, analisei com extremo cuidado toda a prova testemunhal e pericial colhida no feito e cheguei à conclusão de que o recurso ministerial merece parcial provimento, pois me convenci da presença de elementos suficientes e seguros para lastrear a condenação da acusada no tocante às agressões perpetradas em desfavor da vítima Gleide. Observa-se que os fatos narrados na denúncia se deram em dois momentos distintos, sendo o primeiro na festa que estava ocorrendo na cidade, momento em que houve uma confusão, tendo sido a ré, inclusive, agredida, e, o segundo, no quartel, quando apenas a acusada praticou as agressões. Cabe ressaltar que o crime de tortura, imputado à acusada na exordial acusatória, ocorreu nesse segundo momento, na ocasião em que foram praticadas as agressões no quartel da PMMG de Jequitinhonha/MG. Sobre o dia dos fatos, a vítima Gleide, em juízo, disse que seu cunhado Ricardo saiu da festa que estava ocorrente na cidade de Jequitinhonha/MG e que, depois, ele quis entrar novamente, mas foi impedido pelo segurança do evento. Relatou que, na sequência, a polícia chegou agredindo a todos, salientando que, nesse momento, houve uma confusão. Asseverou que ela e seu irmão André foram algemados, momento que foram agredidos pela acusada e por um outro policial moreno. Falou que, em seguida, eles foram colocados na viatura, momento em que ainda permaneciam algemados, e foram levados para o quartel. Disse que, quando estavam entrando no quartel, a acusada começou a bater nos dois com o cassetete, salientando que, nesse momento, chegou, inclusive, a urinar na própria roupa. Afirmou que, enquanto praticava as agressões, a acusada a xingou de vagabunda e ordinária, bem como ficava perguntando: “Tem alguém te batendo? Quem está te batendo, sua ordinária, sua vagabunda?” Disse que outros policiais estavam assistindo, mas que ninguém fez nada para impedir. Asseverou que não sabe se a acusada foi agredida, mas, se isso aconteceu, acredita que deve ter ocorrido durante a confusão na festa, salientando que ela e o seu irmão não poderiam ter praticado essa agressão, pois estavam algemados. Destacou que a acusada só parou de bater quando o tenente disse: “Agora chega!”. Ressaltou que as agressões devem ter durado por volta de 30min e que ficou um mês afastada do serviço, em razão das agressões sofridas. Disse que, após os fatos, Silvana a procurou e disse que presenciou as agressões praticadas no quartel. Afirmou que apenas conhecia Silvana de vista, mas que não tinha convivência com ela (Evento 50 – ÁUDIO/VÍDEO3 – Processo Originário). O ofendido André, em audiência, relatou que, no dia dos fatos, houve uma confusão quando o seu cunhado saiu da festa e, depois, quis voltar, mas foi impedido pelo segurança. Disse que, em seguida, a polícia chegou e começou a agredir as pessoas. Afirmou que viu a acusada segurar sua irmã Gleide pelo cabelo e agredi-la, tendo pedido que ela parasse. Relatou TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 que, nesse momento, foi agredido por um militar que o jogou no chão e o agrediu com o cassetete, salientando que pisaram e chutaram a sua cabeça. Falou que ele e sua irmã foram algemados e agredidos pelos militares e, posteriormente, colocados na viatura e levados para o pelotão. Disse que, quando chegaram ao pelotão, a acusada perguntou aos outros militares: “Posso começar minha punição?”. Relatou que, em seguida, a acusada começou a agredir ele e sua irmã com cassetete, destacando que, enquanto agredia, perguntava: “Tem alguém batendo em vocês? Quem está batendo em vocês?”. Disse que, quando não estava aguentando mais, respondeu que ninguém estava batendo, momento em que a ré parou com as agressões. Salientou que as agressões devem ter durado por volta de 1 hora e que, posteriormente, foram levados para o hospital. Destacou que não viu ferimento na acusada (Evento 50 – ÁUDIO/VÍDEO4 – Processo Originário). A testemunha Silvana Pereira do Nascimento, em juízo, relatou que, no dia dos fatos, estava passando próximo aos fundos do quartel de Jequitinhonha/MG quando viu uma mulher, que posteriormente ficou sabendo que seria Gleide, ser retirada da viatura policial, arremessada ao chão e, em seguida, agredida na presença de outros militares. Disse que, inicialmente, achou que a mulher que estava sendo agredida seria a sua irmã e, em razão disso, parou para assistir a cena e começou a gritar para os policiais pararem com as agressões, pois poderiam matar a vítima. Falou que não dava para ver os rostos dos policiais que estavam local, pois estava escuro, mas que existia apenas uma voz feminina e que esta militar era quem realizava as agressões, enquanto dizia: “toma o que você merece, vagabunda”. Disse que a militar xingava Gleide e outra pessoa que depois veio a saber que seria André. Asseverou que as agressões praticadas em desfavor de Gleide fora do quartel duraram segundos, mas que, em seguida, a vítima foi levada para dentro do quartel e continuou sendo agredida, alegando que ouviu os gritos de socorro da ofendida do lado de fora do local. Afirmou que, no segundo dia após os fatos, encontrou com Gleide e viu que ela apresentava muitos hematomas pelo corpo, principalmente no braço, bem como salientou que ela estava abalada psicologicamente. Ressaltou que não conhecia a vítima Gleide antes dos fatos, mas que procurou saber quem seria a pessoa agredida por ter ficado assustada com a situação que presenciou, salientando que sua filha de 8 (oito) anos, que a acompanhava no dia dos fatos, ficou muito abalada com o episódio (Evento 74 – ÁUDIO/VÍDEO2 – Processo Originário). O informante Diran Viana da Silva, marido de Gleide, em audiência, disse que o seu concunhado Ricardo tinha saído da festa e, depois, tentou entrar novamente, mas o segurança não permitiu, momento em que começou a confusão e a polícia chegou agredindo sua sogra, sua esposa e seu cunhado André. Disse que viu uma policial e um policial agredirem sua esposa na festa. Afirmou que não conseguiu entrar no quartel, pois os militares não permitiram, bem como salientou que não conseguiu ouvir nada do lado de fora, pois os policiais aumentaram o volume da televisão. Destacou que, posteriormente, os policiais levaram Gleide e André para o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 hospital e que foi até lá, momento em que viu sua esposa machucada (Evento 50 – ÁUDIO/VÍDEO6 – Processo Originário). Em juízo, a testemunha Cláudio Rodrigues de Oliveira disse que, na porta da festa, presenciou a ré agredindo a vítima Gleide, com cassetete, e ressaltou que a militar estava com o rosto machucado e sangrando. Afirmou que a polícia levou Gleide e André para o quartel, mas ressaltou que não foi até o pelotão (Evento 50 – ÁUDIO/VÍDEO2). A testemunha Pablo da Silva Antunes, chefe da vítima Gleide, em audiência, asseverou que não presenciou os fatos ocorridos na festa, mas que ouviu comentários sobre as agressões. Afirmou que, na entrada do quartel, apenas viu uma policial feminina batendo a cabeça de Cláudia contra um carro. Disse que viu Gleide e André no hospital, destacando que ambos estavam muito machucados (Evento 50 – ÁUDIO/VÍDEO7 – Processo Originário). Em juízo, a informante Cláudia Lopes dos Santos, irmã de Gleide e André, relatou que o seu marido Ricardo saiu da festa e depois resolveu voltar, momento em que o segurança o impediu e começou uma confusão. Afirmou que, em seguida, a polícia chegou ao local agredindo as pessoas, momento em que Gleide e André foram jogados no chão e agredidos com chutes pela ré e outro policial. Destacou que também foi agredida por um policial, com um tapa no rosto, quando disse que iria gravar o que estava acontecendo. Salientou que Gleide e André foram levados para o quartel, dentro de uma viatura, e que ela (Cláudia) e o seu marido foram em outra viatura. Afirmou que, quando chegaram no quartel, foi agredida pela ré, que bateu a sua cabeça contra o carro, momento em que o Ten Luciano interferiu, tomou o cassetete da acusada e pediu que retirassem a militar de lá. Afirmou que, quando entrou em uma sala no quartel, viu sangue no chão e, depois de uns minutos, viu que os seus irmãos estavam muito machucados. Ressaltou não ter notado que a acusada estava machucada. Disse que, quando viu Gleide e André no quartel, eles estavam mais machucados do que no momento em que haviam sido levados da festa (Evento 50 – ÁUDIO/VÍDEO5 – Processo Originário). A testemunha Katiane Martins de Oliveira, em juízo, disse que morava perto do quartel e que, no dia dos fatos, quando passava próximo ao local, viu algumas pessoas na entrada do pelotão gritando e, por curiosidade, também parou para olhar. Disse que visualizou uma viatura chegando ao quartel, momento em que um casal foi retirado do veículo e colocado em um banco na frente do pelotão. Asseverou que, em seguida, viu a acusada entregando um bastão para um militar e, depois, ela saiu na viatura. Salientou que o rosto da acusada estava sangrando e que os familiares das vítimas estavam gritando, pedindo para eles não serem levados para Almenara/MG. Disse que não presenciou agressões nesse momento (Evento 110 – ÁUDIO/VÍDEO2 – Processo Originário). Em juízo, a testemunha 1º Ten PM Luciano Rodrigues da Silva disse que, no dia dos fatos, estava atuando como CPU e que foi acionado para comparecer à praça de eventos, local em que estava ocorrendo uma festa. Alegou que, quando chegou ao local, a guarnição da acusada já havia algemado dois casais, os quais estavam sendo acusados TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 de ter agredido a militar. Asseverou que a guarnição da acusada pediu apoio para conduzir os dois casais ao quartel. Disse que os ofendidos Gleide e André foram conduzidos pela guarnição do 1º Sgt PM Uélito e Cb PM Leandro ao quartel e que a guarnição dele ficou com o casal Cláudia e Ricardo. Relatou que a outra guarnição se deslocou primeiro com os ofendidos, pois ainda ficou alguns minutos no local do evento procurando testemunhas e informações sobre os fatos. Falou que, em razão de não ter localizado testemunhas, foi para o quartel levando Cláudia e Ricardo. Disse que, quando chegou ao quartel, visualizou uma aglomeração de pessoas no local (familiares dos ofendidos e curiosos), momento em que desembarcou o casal da viatura, pedindo a eles que se sentassem no banco que ficava na garagem do quartel. Destacou que, em seguida, a acusada veio até ele com um bastão na mão e lhe perguntou: “Como eu fico?”, após mostrar uma lesão na testa e os dentes quebrados. Afirmou que pediu para a acusada lhe entregar o bastão, salientando que ela seria conduzida até o hospital. Disse que foi para a sala de Registro de Eventos de Defesa Social (REDS) com Cláudia e Ricardo, momento em que se deparou com Gleide e André, os quais já estavam na sala, aguardando o registro dos fatos. Relatou que Gleide e André não quiseram conversar com ele, mas que teria informado a ambos que seriam encaminhados ao hospital. Ressaltou que informou a situação para o comandante do batalhão, que lhe orientou a lavrar um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) dos fatos. Asseverou que, quando viu Gleide no quartel, ela estava com hematomas nas coxas, ressaltando que os dois casais foram levados para o hospital, tendo sido constatadas apenas lesões leves. Falou que as vítimas não lhe relataram as agressões praticadas no quartel e que, posteriormente, ficou sabendo desses fatos por meio das redes sociais. Ressaltou que demorou em torno de 7min para chegar ao quartel, após ter-se deslocado da festa, reiterando que demorou um pouco mais em virtude de ter tentado localizar testemunhas no evento (Evento 110 – ÁUDIO/VÍDEO3 – Processo Originário). A testemunha 1º Sgt PM Uélito Pereira da Silva, em audiência, disse que recebeu uma chamada de prioridade na praça de eventos, razão pela qual deslocou sua guarnição para o local e lá encontraram Gleide, André, Cláudia e Ricardo algemados. Disse que, no momento, notou que havia um sangramento na testa da acusada. Salientou que, no local do evento, lhe pediram que conduzisse Gleide e André para o quartel. Afirmou que, quando parou a viatura no quartel, a sua guarnição foi para a cozinha beber água e a guarnição da ré que ficou responsável por realizar o desembarque dos ofendidos Gleide e André. Disse que depois foi ao portão ver a aglomeração de pessoas e, em seguida, o Ten Luciano chegou com o outo casal. Relatou que, por determinação do Ten Luciano, sua guarnição levou Gleice e André ao hospital primeiro e, posteriormente, encaminhou Cláudia e Ricardo ao mesmo hospital. Disse não ter presenciado qualquer agressão às vítimas pela acusada, bem como ressaltou que os ofendidos não fizeram reclamação nesse sentido. Salientou ter visto, apenas, um hematoma na perna da Gleide. Relatou que, após retornarem do hospital, voltaram para o quartel, onde o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 TCO foi finalizado e, em seguida, todos foram liberados (Evento 110 – ÁUDIO/VÍDEO4 – Processo Originário). Em audiência, a testemunha 2º Sgt PM Júlio Gláucio Evangelista da Silva disse que sua guarnição saiu de Itaobim/MG para prestar apoio à PMMG de Jequitinhonha em razão da festa que ocorreria na cidade. Disse que a acusada e o Cb Ramos estavam em sua guarnição no dia dos fatos. Relatou que estavam fazendo patrulhamento no local do evento e que se depararam com um tumulto na entrada da festa, porque um homem tinha saído, mas estava querendo voltar para o evento. Afirmou que, devido à confusão, tiveram que utilizar bastão de madeira, bem como salientou que a acusada foi agredida com um capacete no rosto, tendo machucado o supercílio e quebrado um dente. Disse que pediram apoio à guarnição de Jequitinhonha/MG, salientando que as pessoas estavam muito agressivas. Asseverou que algumas pessoas foram presas, destacando que umas foram levadas por sua guarnição e outras pela guarnição de apoio. Disse que, depois que chegaram ao quartel, o tenente comandante do pelotão determinou que as pessoas que estavam presas fossem encaminhadas ao hospital, salientando que a acusada também foi levada ao hospital, afirmando que ficou no quartel fazendo o REDS dos fatos. Asseverou que não presenciou agressões por parte da ré em desfavor dos ofendidos, salientando que estes não foram levados, em momento algum, para uma sala dentro do quartel, mas, sim, que permaneceram na entrada do pelotão, avista de todos (Evento 110 – ÁUDIO/VÍDEO5 – Processo Originário). A testemunha Cb PM Cáusio Leandro Alves, em juízo, disse que fazia parte da guarnição do Sgt PM Uélito e que foram até o local do evento para prestar apoio. Disse que os casais já estavam algemados e que levaram Gleide e André para o quartel. Relatou que estacionou a viatura na garagem do quartel e que os conduzidos ficaram sob a custódia da guarnição da acusada, pois ele e os demais militares de sua guarnição tinham ido até a cozinha beber água. Relatou que, posteriormente, a guarnição do Ten Luciano chegou com Cláudia e Ricardo, tendo o tenente lhe pedido que fosse para a porta do quartel, juntamente com sua guarnição, devido à aglomeração de pessoas. Falou que, após o registro da ocorrência, levou Gleide e André para o hospital e, depois, também levou Cláudia e Ricardo para o hospital. Disse não ter presenciado agressões (Evento 110 – ÁUDIO/VÍDEO6 – Processo Originário). A acusada, em seu interrogatório, relatou que, à época, trabalhava em Itaobim/MG, mas que o Ten Luciano pediu reforço para uma festa que seria realizada em Jequitinhonha/MG. Disse que viram uma briga pontual na entrada da festa, onde tinha um homem tentando entrar no evento, mas estava sendo impedido pelos seguranças. Falou que foram até o homem para tentar imobilizá-lo, mas que, nesse momento, começou a ser agredida e sentiu que tinha perdido os dentes da frente e que sua testa estava sangrando. Disse que, a partir desse momento, o conflito deixou de ser pontual e se tornou generalizado, razão pela qual começou a usar a força para tentar conter as pessoas e se defender. Relatou que, quando tentava realizar a prisão das pessoas, André tentou lhe dar um “mata-leão”, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 momento em que precisou da ajuda de um colega para se defender. Disse que apenas ela, o Sgt PM Júlio e o Sd PM Ramos, que compunham a mesma guarnição, estavam no local tentando conter a confusão. Asseverou que, em razão de estarem sendo agredidos, pediram apoio de outras viaturas, mas disse que elas não estavam próximas. Disse que os seguranças lhes auxiliaram, momento em que conseguiram realizar a prisão de quatro pessoas. Relatou que, em seguida, chegaram as guarnições para prestar apoio, tendo as pessoas presas sido levadas para o quartel. Falou que passou no quartel antes de ir para o hospital para ser atendida, mas afirmou não ter agredido qualquer pessoa no quartel. Alegou que utilizou bastão de madeira para conter a confusão da festa e disse que acredita que foi André quem a agrediu com um capacete no rosto (Evento 50 – ÁUDIO/VÍDEO1– Processo Originário). Pelo exame dos depoimentos transcritos, é possível perceber que Silvana foi a única testemunha que visualizou a chegada de Gleide e André ao quartel, tendo destacado que, naquele momento, viu uma militar agredir severamente Gleide. Nota-se que, embora a referida testemunha tenha falado que não conseguiu enxergar o rosto da militar, ela foi enfática em afirmar que ouvia apenas uma voz de mulher xingando, sendo que a outra voz feminina era a de Gleide pedindo por socorro. Infere-se que, nesse ponto, as declarações da referida testemunha são corroboradas pelos depoimentos dos policiais que participaram da ocorrência, pois nenhum deles relatou que haveria outra policial feminina no local, de modo que essa militar que estava agredindo Gleide apenas poderia ser a acusada. Além disso, a acusada foi seguramente reconhecida por Gleice e André, bem como pelos seus familiares ouvidos. Ressalte-se que, do depoimento de Silvana, é possível extrair apenas as agressões cometidas em desfavor de Gleide, tendo essa testemunha feito, apenas, uma rápida menção à presença de André no local dos fatos, mas sem ter apresentado uma narrativa sobre eventuais agressões praticadas pela militar em desfavor dele, o que me leva a crer que o crime de tortura se encontra comprovado somente em relação à vítima Gleide. Sobre a dinâmica dos fatos, pode-se perceber que Gleide e André foram levados para o quartel na viatura da guarnição do Sgt PM Uélito, a qual foi seguida pela guarnição da apelada. Observa-se que, ao estacionar na garagem do quartel, o referido militar e sua guarnição foram direto para a cozinha beber água, tendo deixado Gleide e André sob a custódia da guarnição da acusada, conforme se pode inferir dos depoimentos transcritos acima do Sgt PM Uélito e do Cb PM Cáusio Leandro. Já a testemunha 1º Ten PM Luciano disse que levou em sua viatura Cláudia e Ricardo, mas salientou que, após Gleide e André serem levados para o quartel, ele demorou em torno de 7min para deixar o local do evento, uma vez que estaria procurando testemunhas para prestar esclarecimentos sobre a confusão ocorrida na festa. Desse modo, pode-se observar que a chegada de Gleide e André ao quartel não foi acompanhada por outros militares, além daqueles que faziam parte da guarnição da acusada. Por outro lado, a testemunha Silvana é clara em afirmar que presenciou as agressões TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 no momento em que Gleide estaria chegando ao quartel e sendo retirada da viatura. Como visto, a ré nega ter praticado as agressões em desfavor de Gleide no quartel, sendo a sua versão dos fatos apenas confirmada pelo depoimento da testemunha 2º Sgt PM Júlio Gláucio, já que os demais policiais ouvidos não presenciaram o desembarque da vítima no pelotão. Registre-se, porém, que o depoimento do 2º Sgt PM Júlio Gláucio se encontra permeado de contradições, razão pela qual julgo que ele não possui credibilidade para afastar a imputação criminal. Observa-se que o 2º Sgt PM Júlio Gláucio afirma que algumas pessoas foram presas na festa, sendo que umas foram levadas por sua guarnição e outras pela guarnição de apoio. Todavia, pelos depoimentos dos demais militares, constata-se que essa afirmação não se sustenta, já que o Sgt PM Uélito informou que Gleide e André foram levados na viatura da sua guarnição, e o 1º Ten PM Luciano disse que levou Cláudia e Ricardo na viatura da sua guarnição. Como houve apenas a prisão dessas quatro pessoas no evento, não é possível que a guarnição da acusada e do 2º Sgt PM Júlio Gláucio tenha levado outras pessoas. Não bastasse, o 2º Sgt PM Júlio Gláucio asseverou que Gleide e André não foram levados em nenhum momento para dentro do quartel e que eles permaneceram do lado de fora, onde poderiam ser vistos por todos. Nesse ponto, o depoimento da testemunha também colide com a versão dos fatos constante nos autos, pois o próprio o 1º Ten PM Luciano afirma que, quando encontrou Gleide e André, eles estavam na sala de REDS dentro do quartel. Em relação ao depoimento da testemunha Katiane, pode-se notar que ela descreve a chegada de Cláudia e Ricardo ao quartel, pois a sua narrativa vai ao encontro dos fatos narrados pelo 1º Ten PM Luciano, o qual disse que, após desembarcar o casal da viatura, pediu a eles que se sentassem no banco que ficava na garagem do quartel, tendo, em seguida, determinado que a acusada lhe entregasse o bastão, assim conforme foi narrado por Katiane. Logo, percebe-se que as agressões sofridas por Gleide no quartel foram presenciadas apenas por Silvana, salientando que os fatos narrados por esta testemunha encontraram amparo na narrativa apresentada pela vítima. Não bastasse, sabe-se que, em se tratando de crime de tortura, geralmente cometido na clandestinidade, sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima adquire especial valor probatório, notadamente quando a sua narrativa se mostra firme e coerente com os demais elementos de prova colhidos no feito, o que se vislumbra no presente caso. Sobre a questão, veja-se a jurisprudência: EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TORTURA NA MODALIDADE "CASTIGO" - SUBMISSÃO DE FILHA INFANTE A INTENSO E EXCESSIVO SOFRIMENTO FÍSICO, COM EMPREGO DE VIOLÊNCIA - CRIME DE AMEAÇA PRATICADO EM FACE DA GENITORA, AMBOS PERPETRADOS EM ÂMBITO DOMÉSTICO - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - VERSÃO DO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 ACUSADO NÃO AMPARADA PELOS ELEMENTOS DE PROVA - PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO - ABSOLVIÇÃO DESCABIDA - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Se o castigo infligido pelo pai à filha infante causou-lhe intenso e excessivo sofrimento físico, sem que esteja demonstrado o "animus corrigendi", a conduta se amolda ao delito insculpido no art. 1º, II, da lei nº. 9.455/97 e a condenação é medida de rigor. 2. A tortura-castigo é a submissão de alguém, sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. 3. Em delitos cometidos em âmbito doméstico, geralmente na clandestinidade, a palavra da vítima assume grande importância quando firme e coerente, sendo suficiente para manter o decreto condenatório, ainda mais quando em cotejo com os demais elementos probatórios carreados para os autos comprova a ocorrência dos fatos narrados na denúncia. 4. Recurso desprovido. (TJMG - Apelação Criminal 1.0000.22.190313-1/001, Relator(a): Des.(a) Haroldo André Toscano de Oliveira (JD Convocado) , 9ª Câmara Criminal Especializa, julgamento em 08/02/2023, publicação da súmula em 08/02/2023) (Destaca-se) EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E TORTURA QUALIFICADA - MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS - CRIMES CARACTERIZADOS - CONDENAÇÕES MANTIDAS - DECOTE DA MAJORANTE - SEQUESTRO - CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENAS PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI 11.343/06 - FRAÇÃO REDUTORA MÁXIMA - APLICABILIDADE - MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA OS ACUSADOS MARCOS E VÍTOR - ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DE EXECUÇÃO - DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - PREJUDICIALIDADE. 1. Devidamente demonstradas à autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas, impossível a pretendida absolvição ou desclassificação para uso de drogas. 2. No crime de tortura, normalmente ocorrido na clandestinidade, a palavra da vítima que reconhece o seu algoz, forma alicerce suficiente para sustentar um decreto condenatório, quando firme, coerente e segura, corroborada pelos demais elementos de convicção existentes nos autos do processo. 3. Caracterizado o sofrimento físico e mental imposto à vítima, não há falar-se em desclassificação para o delito de lesão corporal. 4. Verificada a privação da liberdade para a execução da tortura, impossível o decote da majorante. 5. Ao apelante primário, de bons antecedentes, não integrante de associação criminosa e apreendida pouca quantidade de droga, é possível a redução de penas no patamar máximo, em observância ao disposto no §4º, do artigo 33, c/c o artigo 42, da Lei 11.343/06. 6. Preenchidos os requisitos dos artigos 33, § 2º, "b" e 33, §2°, "c" do Código Penal, é de ser fixado o regime semiaberto para o acusado Vinícius, e o aberto para o acusado Marcos, para o cumprimento das penas. 7. Será mantida a condenação nas custas processuais, em razão do disposto no artigo 804 do Código de Processo Penal, devendo o pedido de isenção de o pagamento ser promovido no Juízo da Execução. 8. Julgado o recurso de apelação, prejudicado se encontr a o pedido para recorrer em liberdade. 9. Desprovimento ao 3º recurso e provimento parcial aos 1º e 2º recursos são medidas que se impõem. (TJMG - Apelação Criminal 1.0313.18.005492-3/001, Relator(a): Des.(a) Antônio Carlos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 17 Cruvinel , 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 19/11/2019, publicação da súmula em 29/11/2019) (Destaca-se) Registre-se, por oportuno, que o fato de Gleide ter afirmado que as agressões duraram em torno de 30min, André ter falado que durou 1hora e o 1º Ten PM Luciano ter afirmado que demorou cerca de 7min para chegar ao quartel não é suficiente para afastar a imputação criminosa, como pretende a defesa, pois, como se sabe, a percepção do tempo é uma experiência subjetiva, que pode ser alterada em contextos fáticos distintos, não sendo, de forma alguma, fundamento apto a afastar a condenação. Na hipótese dos autos, uma pessoa estava sendo agredida com um bastão de madeira e a outra estava se deslocando com uma viatura de uma festa para o quartel. Nesses dois cenários visivelmente antagônicos, é evidente que a vítima e a testemunha apresentariam percepções díspares sobre o transcurso do tempo, o que, no meu entendimento, justifica plenamente as discrepâncias entre os períodos de tempo informados. Em relação ao crime de tortura-castigo, o tipo penal exige que o emprego da violência ou grave ameaça deve sujeitar a vítima a intenso sofrimento físico ou mental; todavia a mensuração da intensidade do sofrimento é algo eminentemente subjetivo, mas que, para a configuração do delito, deve ser entendida como padecimento desmensurado, levando-se em consideração as condições físicas do sujeito passivo. Nesse sentido, confira-se a lição de Renato Brasileiro de Lima: [...] A determinação da intensidade maior ou menor do sofrimento físico ou mental é um ponto de conflito por se tratar de uma classificação eminentemente subjetiva, que depende dos níveis de sensibilidade individual e de construções culturais, sociais e históricas em relação à aplicação de sanções, ao uso de violência e à percepção da dor e dos danos causados. De todo modo, é certo dizer que tais atos devem ter o condão de causar no sujeito passivo padecimento desmesurado, aflição árdua, penosa, verdadeiro suplício. Logicamente, para que se possa dizer que a vítima foi submetida a intenso sofrimento físico ou mental, devemos levar em consideração não apenas a duração do emprego da violência ou da grave ameaça, e de seus efeitos físicos ou mentais, mas também o sexo, a idade e o próprio estado de saúde da vítima. [...] (Legislação criminal especial comentada: volume único - 9. ed. rev., atual. e ampl. - Salvador: JusPODIVM, 2021, p. 1.008). No caso, no Exame de Corpo de Delito (ECD) realizado, consta que a vítima Gleide apresentava “equimoses, tipo víbices em região lateral de braço esquerdo, lateral de coxa e perna esquerda. Equimose periorbitária; equimose em braço direito, lateral de coxa esquerda e abdome anterior” (Evento 1 – OUT7 – fls. 10/11 e 12/13 – Autos n. 2000770-66.2022.9.13.0001). No referido ECD, o perito, ainda, respondeu de forma positiva aos quesitos sobre a existência de grave sofrimento físico e sobre as lesões terem sido causadas por cassetete. Observe-se: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 18 O paciente apresenta sinal ou vestígio de grave sofrimento físico ou moral? (Resposta especificada). Sim para ambos [...] Qual a estimativa temporal do surgimento das lesões? As lesões são compatíveis com o emprego de cassetete? As lesões são compatíveis com a data alegada pela periciada. Sim, são compatíveis com lesões causadas por impacto de objetos cilíndricos como o cassetete. [...] Os registros fotográficos (Evento 1 – OUT9 – Autos n. 2000770-66.2022.9.13.0001, Evento 1 – FOTO7 – Autos n. 2000462-92.2020.9.13.0003) e a ficha de atendimento ambulatorial (Evento 1, OUT3 – fls. 4 e 6 – Autos n. 2000770-66.2022.9.13.0001) também comprovam a materialidade delitiva do crime de tortura-castigo em relação à Gleide. No que concerne ao ofendido André, o ECD realizado por ele apontou as seguintes lesões: “Presença de víbices e equimose em dorso, região posterior de braço esquerdo e de grande dorsal esquerdo, além de interescapular e deltoidea posterior direita” (Evento 1 – OUT7 – fls. 12/13 e 12/13 – Autos n. 2000770-66.2022.9.13.0001). Entretanto, o perito respondeu negativamente ao quesito do grave sofrimento físico, conforme se pode verificar: [...] O paciente apresenta sinal ou vestígio de grave sofrimento físico ou moral? (Resposta especificada). Não. Desse modo, pela conclusão apresentada no ECD, bem como pelo fato de a testemunha Silvana ter presenciado apenas as agressões em desfavor da vítima Gleide, compreendo que o caminho mais acertado é não condenar a acusada pelo crime de tortura-castigo praticado em desfavor de André, uma vez que uma condenação exige certeza, o que, no meu modesto entendimento, não se constata em relação a essa vítima. Por oportuno, saliento que o fato de a acusada ter sido agredida, no primeiro momento dos fatos, quando estava tentando conter a confusão que ocorria na festa da praça de eventos em nada autoriza o seu comportamento de, posteriormente, quando estava com Gleide sob sua autoridade, submetê-la à intenso sofrimento físico e mental, mediante o emprego de violência, como forma de lhe aplicar castigo pessoal. Restou comprovado nos autos que a acusada desferiu vários golpes com um bastão na vítima Gleide quando esta se encontrava algemada, ou seja, sem oferecer qualquer tipo de resistência, o que evidência a covardia da conduta praticada. Viu-se que, em decorrência da agressão que sofreu, a acusada teve um corte na testa e quebrou os dois dentes da frente, o que certamente a deve ter deixado abalada; contudo, compreendo que tal fato não justifica o comportamento descontrolado apresentado, pois a profissão escolhida por ela exige que tenha controle emocional, já que se encontra sujeita a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 19 passar por esse tipo de intempérie ordinariamente. No caso, percebe-se, ainda, que a acusada sequer imputou a lesão que lhe foi causada à vítima Gleide. Saliente-se que, no caso, não há a possibilidade de se cogitar o reconhecimento das excludentes de ilicitude de legítima defesa e/ou estrito cumprimento de dever legal em relação aos fatos praticados no quartel, pois as agressões foram cometidas em desfavor da vítima Gleide quando ela se encontrava algemada e sob a custódia da acusada. Assim, devidamente demonstradas a materialidade e a autoria delitivas, condeno a acusada pelo crime de tortura-castigo, previsto no art. 1º, inciso II, da Lei n. 9.455/97, praticado em desfavor de Gleide, devendo ser mantida a sua absolvição em relação aos fatos cometidos em desfavor de André. Em face da condenação, passo à dosimetria da pena. Analisando as circunstâncias judiciais previstas no art. 69 do CPM, entendo que a pena-base da ré deve ser fixada no mínimo legal, isto é, 2 (dois) anos de reclusão, por não haver qualquer circunstância judicial desfavorável. Na segunda fase, ausentes agravantes ou atenuantes, a reprimenda deve ser mantida no patamar anteriormente estabelecido. Cabe salientar, nesse ponto, que compreendo não ser possível o reconhecimento da agravante “estar em serviço”, prevista no art. 70, inciso II, alínea “l”, do CPM, pois, como cediço, essa agravante apenas poderá ser aplicada quando a circunstância de o militar se encontrar em serviço não for inerente ao tipo penal. No caso, o crime de tortura-castigo encontra-se descrito da seguinte forma: “submeter alguém, sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo”. O conceito de autoridade, por sua vez, está vinculado a agente público, cuja definição pode ser extraída do parágrafo único do art. 2º da Lei de Abuso de Autoridade. Veja-se: Art. 2º É sujeito ativo do crime de abuso de autoridade qualquer agente público, servidor ou não, da administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de Território, compreendendo, mas não se limitando a: I - servidores públicos e militares ou pessoas a eles equiparadas; II - membros do Poder Legislativo; III - membros do Poder Executivo; IV - membros do Poder Judiciário; V - membros do Ministério Público; VI - membros dos tribunais ou conselhos de contas. Parágrafo único. Reputa-se agente público, para os efeitos desta Lei, todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função em órgão ou entidade abrangidos pelo caput deste artigo. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 20 Logo, para torturar alguém que estava sob sua autoridade, a acusada precisaria, necessariamente, estar no exercício de sua função, razão pela qual compreendo que configuraria bis in idem o eventual reconhecimento da referida agravante. Na terceira fase, ausente causa de diminuição da pena, pleiteia o parquet o reconhecimento da causa de aumento de pena descrita no art. 1º, §4º, inciso I, da Lei n. 9.455/97. Em que pesem os argumentos apresentados, julgo que o pedido não merece prosperar, por também compreender que o seu reconhecimento configuraria bis in idem. Sobre a questão, Renato Brasileiro de Lima elucida: [...] O conceito de agente público deve ser extraído do art. 2° da nova Lei de Abuso de Autoridade. Logicamente, para fins de incidência da majorante sob comento, o crime de tortura deve ter sido praticado pelo agente público em razão de suas funções (propter officium). Nas duas situações em que a condição de agente público é imprescindível para a própria tipificação da tortura - quando o agente tortura alguém sob sua autoridade, desde que se atribua à "autoridade" o conceito legal dado pelo art. 2° da Lei n. 13.869/19, e quando o agente omite a apuração da tortura tendo o dever legal de realizá-la -, parte da doutrina sustenta que não se revela possível a incidência da majorante do art. 1º, §4º, inciso I, da Lei n. 9.455/97, sob pena de verdadeiro bis in idem. Nas demais hipóteses em que a qualidade de funcionário público não é uma elementar do crime de tortura, a incidência da presente causa de aumento de pena não caracteriza indevido bis in idem. Aliás, quando o crime for cometido por agente público, para além da aplicação da majorante sob análise, o agente também deverá responder pelos atos de improbidade administrativa por ele praticados, nos termos do art. 11 da Lei n. 8.429/92.78 [...] (Legislação criminal especial comentada: volume único - 9. ed. rev., atual. e ampl. - Salvador: JusPODIVM, 2021, p. 1.017) (Destaca-se) No mesmo sentido é a lição de Alberto Silva Franco. Confira-se: [...] A primeira causa de aumento de pena refere-se à qualidade do sujeito ativo. Se for ele agente público, a pena deve ser necessariamente aumentada. Tal característica do sujeito ativo, como já foi anteriormente enfatizado, deveria constituir-se em elemento essencial do tipo de tortura e não apenas uma circunstância acidental destinada exclusivamente à exacerbação punitiva. Em duas situações, no entanto, a condição de agente público é imprescindível para a própria caracterização típica, criando-se, obliquamente, um crime próprio: a) quando o agente tortura alguém sob sua autoridade, desde que se atribua à 'autoridade' o conceito legal dado pelo art. 5.º, da Lei de Abuso de Autoridade, b) quando o agente omite a apuração da tortura tendo o dever, obviamente, legal de realizá-la. Nesses dois casos, o sujeito ativo deve necessariamente ser agente público, não se podendo valorar, novamente, essa qualidade para efeito de agravação de pena, pois se teria, então um verdadeiro bis in idem. É exato que tal conclusão poderá ensejar TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 21 penas diversas, em relação ao sujeito ativo que seja agente público, mas essa é uma contingência inafastável de um texto legal tecnicamente mal elaborado. Vale, ainda, acentuar que, embora o delito de tortura tenha sido formulado, em face da pressão dos meios de comunicação social produzida pelo episódio da Favela Naval, a Lei 9.455/97 não abordou, de forma clara, a hipótese em que o agente, civil ou militar, no serviço policial preventivo ou repressivo, se comporte arbitrariamente no trato com a população. O ajuste dessa conduta ao texto legal só se revela plausível - e ainda assim de modo contratável - na hipótese do inc. II, do art. 1.º, sob o prisma do conceito de autoridade. [...] (Leis Penais Especiais e sua interpretação jurisprudencial, 7. ed., São Paulo: Ed. RT, 2001, p. 3.108) (Destaca-se) Na hipótese dos autos, a condição de agente público é uma elementar do crime próprio de tortura-castigo, pois a acusada torturou alguém que estava sob sua autoridade, motivo pelo qual entendo que a referida majorante não pode ser reconhecida, em atenção ao princípio do ne bis in idem. Nesse sentido, trago a seguinte decisão do STJ: HABEAS CORPUS. DELITO DA LEI DE TORTURA (OMISSÃO CRIMINOSA). ALEGAÇÃO DE QUE A CONDUTA NÃO FOI PRATICADA PELO PACIENTE. REAVALIAÇÃO DOS ELEMENTOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. VIA ELEITA INADEQUADA. INFRAÇÃO PREVISTA NO § 2.º, DO ART. 1.º, DA LEI 9.455/97. CRIME PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE DE AUMENTO DA SANÇÃO DEVIDO À INCIDÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA G, DO CÓDIGO PENAL, E DA MAJORANTE DE PENA ESTABELECIDA NO ART. 1.º, § 4.º, INCISO I, DA LEI DE TORTURA. PERDA DO CARGO PÚBLICO. EFEITO AUTOMÁTICO DA CONDENAÇÃO NOS CRIMES DA LEI N.º 9.455/97. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR SANÇÕES RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. ART. 44, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. Não compete a este Superior Tribunal de Justiça, na via estreita do habeas corpus, reavaliar juízo sobre a conjuntura fático-probatória - análise em que são soberanas as instâncias ordinárias -, por se tratar a referida via processual de remédio constitucional de rito célere e cognição sumária. 2. A figura típica prevista no § 2.º, do art. 1.º, da Lei de Tortura, constitui-se em crime próprio, porquanto exige condição especial do sujeito. Ou seja, é um delito que somente pode ser praticado por pessoa que, ao presenciar tortura, omite-se, a despeito do "dever de evitá-las ou apurá-las" (como é o caso do carcereiro policial). Em tais casos, a incidência da circunstância agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea g, do Código Penal, e da majorante de pena estabelecida no art. 1.º, § 4.º, inciso I, da Lei n.º 9.455/1997 ("se o crime é cometido por agente público"), constitui evidente bis in idem na valoração da condição pessoal do sujeito ativo. 3. "A perda do cargo, função ou emprego público é efeito automático da condenação pela prática do crime de tortura, não sendo necessária fundamentação concreta para a sua aplicação" (AgRg no Ag 1388953/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 20/06/2013, DJe 28/06/2013). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 22 Ainda que assim não fosse, aplicar-se-ia, na espécie, entendimento do STF, sedimentado na súmula n.º 694, segundo o qual "[n]ão cabe habeas corpus contra imposição da pena de exclusão de militar ou perda de patente ou função pública". 4. Nos crimes definidos na Lei de Tortura há óbice à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, com base no art. 44, inciso I, do Código Penal. 5. Ordem de habeas corpus parcialmente conhecida e, nessa extensão, parcialmente concedida, tão somente para afastar os aumentos da pena ocorridos com suporte na circunstância agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea g, do Código Penal (três meses), e na majorante prevista no art. 1.º, § 4.º, inciso I, da Lei n.º 9.455/1997 (um sexto), restando a sanção final fixada em 1 ano e 9 meses de detenção. (HC n. 131.828/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 19/11/2013, DJe de 2/12/2013.) (Destaca-se) Saliente-se que nos precedentes do Supremo Tribunal Federal (STF) e do STJ em que essa causa de aumento foi aplicada aos militares, eles haviam sido condenados pelo delito tortura-confissão, previsto no art. 1º, inciso I, alínea “a”, da Lei 9.455/97, e não pelo crime próprio de tortura-castigo, como no caso dos autos. A propósito, confiram-se os referidos julgados: EMENTA HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CRIME DE TORTURA PRATICADO POR AGENTE PÚBLICO. DOSIMETRIA. CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DA PENA. ARTIGO 1º, § 4º, INCISO I, DA LEI 9.455/1997. ELEVAÇÃO ACIMA DO PATAMAR MÍNIMO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. PERDA DO CARGO PÚBLICO E INTERDIÇÃO PARA EXERCÍCIO DE CARGO PÚBLICO. EFEITOS AUTOMÁTICOS DA CONDENAÇÃO. 1. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo quanto a tal recurso de fundamentação vinculada. Salvo hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, inadmissível o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. A aplicação da causa de aumento de pena prevista no inc. I do § 4º do art. 1º da Lei 9.455/1997 em patamar superior ao mínimo legal (1/6) não prescinde de fundamentação própria, observadas as peculiaridades do caso concreto. Hipótese de elevação acima da fração mínima, precisamente em 1/4 (um quarto), desprovida da necessária fundamentação. 3. Crime de tortura cometido por agente público enseja a perda do cargo ocupado e a interdição para o exercício de cargo público, em prazo fixado, como efeitos automáticos da condenação. 4. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito, mas com a concessão da ordem de ofício para que o Tribunal Regional Federal da 3ª Região proceda a nova dosimetria da pena, mediante aplicação da causa de aumento do inc. I do § 4º do art. 1º da Lei 9.455/1997 no mínimo legal de 1/6 (um sexto). (HC 120711, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 10-06-2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-152 DIVULG 06-08-2014 PUBLIC 07-08-2014) (Destaca-se) PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL, ORDINÁRIO OU DE TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 23 REVISÃO CRIMINAL. NÃO CABIMENTO. CRIME DE TORTURA. PRATICADO POR POLICIAIS MILITARES. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. ART. 1º, § 4º, INCISO I, DA LEI 9.455/97. CABIMENTO. 1. Ressalvada pessoal compreensão diversa, uniformizou o Superior Tribunal de Justiça ser inadequado o writ em substituição a recursos especial e ordinário, ou de revisão criminal, admitindo-se, de ofício, a concessão da ordem ante a constatação de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. 2. Sendo maior a reprobabilidade da tortura cometida por agente público, a quem competia justamente cumprir a lei e respeitar os direitos individuais, mostra-se razoável e proporcional a aplicação da majorante inserta no art. 1º, § 4º, I, da Lei n. 9.455/97. 3. Habeas corpus não conhecido. (HC n. 279.328/MG, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 2/9/2014, DJe de 22/9/2014.) (Destaca-se) Por tais razões, diante da ausência de causas de diminuição ou de aumento de pena, julgo que a reprimenda da ré deve ser consolidada em 2 (dois) anos de reclusão. Diante do quantum da pena imposta e da primariedade da ré, fixo o regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §2º, “c”, do Código Penal (CP). Concedo à ré o benefício do sursis da pena, cujas condições deverão ser fixadas pelo juiz da execução penal. Em seu recurso, o órgão ministerial também pleiteou que a acusada seja condenada ao pagamento de valor mínimo, a ser fixado para reparação dos danos morais sofrido pela vítima, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal. Julgo que razão não lhe assiste. Sobre a questão, o STJ tem o entendimento consolidado no sentido de que a fixação do valor mínimo indenizatório por danos materiais ou morais exige que a acusação tenha formulado pedido expresso na inicial acusatória e especificado o valor pretendido, bem como exige que tenha havido instrução probatória específica sobre o assunto, no intuito de assegurar ao réu o exercício do contraditório e da ampla defesa. Registre-se que esse entendimento apenas é excepcionado em casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, o que não se trata da hipótese dos autos. A propósito: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. INDENIZAÇÃO. ART. 387, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR PRETENSAMENTE DEVIDO NA DENÚNCIA. VÍCIO DO ACÓRDÃO EMBARGADO NÃO DEMONSTRADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Consoante o disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a sanar ambiguidade, suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no julgado, o que não se verificou na hipótese. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 24 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu-se em que a fixação do valor mínimo indenizatório por danos materiais ou morais, ressalvada a hipótese do Tema Repetitivo 983/STJ, exige que a acusação tenha formulado pedido expresso na inicial acusatória, especificado o quantum pretendido e, ainda, que tenha havido instrução probatória específica, a fim de se viabilizar à defesa o exercício do contraditório e da ampla defesa. 3. No presente caso, além de não haver indicação expressa na denúncia do valor que se pretende a título de reparação dos danos materiais, a moldura fática apresentada pelas instâncias ordinárias dá conta de que o bem subtraído, vale dizer, um aparelho celular, foi apreendido e restituído à vítima. Ora, o afastamento desse premissa fática, de forma a concluir que, em verdade, não houve apreensão da res furtiva, aliás, conclusão diametralmente oposta ao que consta na inicial acusatória, exigiria amplo revolvimento probatório, o que não é possível na via recursal eleita. 4. Vê-se, portanto, que os presentes embargos de declaração revelam mero inconformismo da parte, tendo sido opostos com o manifesto propósito de promover a rediscussão de matéria devidamente apreciada e já decidida, o que evidentemente não corresponde à finalidade desse recurso. 5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no REsp n. 2.008.575/RS, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 17/6/2024.) (Destaca-se) AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. FURTOS QUALIFICADOS EM CONTINUIDADE DELITIVA. VIOLAÇÃO DO ART. 387, IV, DO CPP. PLEITO DE DECOTE DA CONDENAÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA, COM INDICAÇÃO DOS VALORES DOS BENS SUBTRAÍDOS. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO PRESERVADOS. 1. Para que seja fixado na sentença o início da reparação civil, com base no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, deve haver pedido expresso do ofendido ou do Ministério Público e ser possibilitado o contraditório ao réu, sob pena de violação do princípio da ampla defesa. 2. [...] a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está fixada no sentido de que "a fixação de valor mínimo para reparação dos danos materiais causados pela infração exige, além de pedido expresso na inicial, a indicação de valor e instrução probatória específica, de modo a possibilitar ao réu o direito de defesa com a comprovação de inexistência de prejuízo a ser reparado ou a indicação de quantum diverso" (AgRg no REsp 1.724.625/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe de 28/06/2018) - (AgRg no AREsp n. 1.958.052/SC, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 11/10/2021). 3. A Corte de origem dispôs que, conforme verifico, na denúncia, o ministério público formulou pedido expresso e formal pela "[...] com fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados às vítimas, nos termos do artigo 387, IV, do Código de Processo Penal." (evento 1, DENUNCIA1). [...], o prejuízo suportado referente a escada, bateria e uma das bicicletas totaliza o montante de R$ 2.250,00 (dois mil, duzentos e cinquenta reais): R$ 1.450,00 (escada e bateria) e R$ 800,00 (bicicleta). Assim, considerando que foi possibilitado ao acusado defender-se e produzir contraprova, não vejo razões para afastar a condenação (fl. 325). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 25 4. Não prospera a alegação de que não houve instrução probatória específica. Havendo pedido expresso na inicial, bem como a indicação do valor dos bens subtraídos (fls. 3/6): R$ 2.250,00 (dois mil, duzentos e cinquenta reais): R$ 1.450,00 (escada e bateria) e R$ 800,00 (bicicleta); tem-se que ao agravante foi disponibilizada, desde a exordial acusatória, a oportunidade de contraditar os referidos valores. 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp n. 2.104.710/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.) (Destaca-se) No caso em análise, verifica-se que, apesar de o parquet ter formulado pedido de reparação na denúncia, ele não especificou o quantum pretendido. Além disso, não houve instrução probatória sobre essa questão, uma vez que as partes sequer tocaram nesse assunto durante as audiências. Logo, incabível é o acolhimento da pretensão de fixação de valor mínimo indenizatório por danos. No que tange ao pedido de decretação da perda do cargo público da acusada, com base no disposto no art. 1º, §5º, da Lei n. 9.455/97, também compreendo que melhor sorte não socorre o apelante. Como cediço, para as condenações emanadas desta Justiça castrense, a perda do posto dos oficiais e da graduação das praças deve ocorrer por meio de procedimento específico, conforme previsão do art. 125, §4º, da Constituição da República (CR). O parquet pretende, ainda, que seja declarado que a apelada não poderá ser nomeada, designada ou contratada, a título comissionado, para o exercício de funções, cargos e empregos na Administração Pública direta e indireta do Poder Executivo de Minas Gerais, em atendimento ao art. 1º, inciso IV, alínea “g”, do Decreto Estadual n. 45.604/2011, após o trânsito em julgado do eventual acórdão condenatório. Sem razão. Compreendo que esse pedido apenas terá pertinência se houver a decretação da perda da graduação da acusada, pois, caso contrário, ela permanecerá vinculada à Administração Pública, e a concessão desse pleito não terá qualquer efeito prático. Como o eventual procedimento para perda da graduação da acusada somente poderá ser ajuizado após o trânsito em julgado desta condenação, caso esse seja também o entendimento dos meus pares, julgo que o referido pleito não pode ser acolhido. Diante do exposto, rejeito a preliminar, suscitada em contrarrazões, e, no mérito, dou parcial provimento ao recurso ministerial, para condenar a acusada pela prática do crime de tortura-castigo, previsto no art. 1º, inciso II, da Lei n. 9.455/97, fixando-lhe a pena de 2 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, concedido o benefício do sursis da pena. Após o trânsito em julgado, determino o lançamento do nome da ré no rol dos culpados (art. 449, alínea “b”, do CPPM), bem como a suspensão de seus direitos políticos (art. 15, inciso III, da CR). É como voto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 26 DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, REVISOR VENCIDO Eminentes Desembargadores, as questões postas para análise, relativas ao crime de tortura, são sempre complexas, como bem dito pelo eminente Relator. Nesse sentido, após a vista concedida, tendo analisado com profundidade os autos, notadamente as provas que nele constam, não vejo como me afastar das conclusões lançadas na respeitável sentença, razão pela qual peço venia ao eminente Desembargador Relator para divergir em relação ao mérito, conforme as razões que exponho a seguir. Inicialmente, apesar de termos rejeitado a preliminar acerca da falta de interesse recursal do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, não posso negar que me chamou a atenção o fato de o Parquet ter-se manifestado pelo arquivamento do Inquérito Policial Militar, o que efetivamente ocorreu. Vejam vossas excelências que os fatos foram apurados no IPM n. 2000462-92.2020.9.13.0003 (relacionados ao presente feito), e ali o Parquet requereu, em 03/07/2020, o arquivamento por insuficiência de provas, aduzindo o seguinte: Isto porque não há provas suficientes para atestar que os policiais militares cometeram excesso doloso ou culposo, com a configuração do crime de lesão corporal. Depreende-se dos autos de investigação policial que os investigados intervieram em ocorrência na qual houve briga generalizada na entrada de um evento, sendo uma policial militar violentamente agredida. A fim de repelir injusta agressão, os investigados fizeram uso moderado da força, utilizando-se de bastão - IMPO, ou seja, instrumento de menor potencial ofensivo. Não há elementos que apontem para irregularidades na conduta dos policiais militares. Portanto, não há razões para que se proceda à instrução criminal dos presentes autos. Falta justa causa à propositura da ação penal. Este fato é mencionado no próprio procedimento investigatório criminal instaurado pelo Ministério Público, cujos autos também estão relacionados a este processo. E, ao final da instrução processual, na sessão de julgamento representado pela Ata e vídeos do Evento 110, o Ministério Público demonstrou ter, até mesmo, dúvidas em relação à existência do fato delitivo pelo qual responde a ré, ora apelada. O douto Promotor de Justiça, naquela oportunidade, pugnou pela absolvição da ré, e não o fez com base na mera e bastante insuficiência de provas para o édito condenatório, destacando que a absolvição foi requerida pelo Parquet com base no art. 439, “a”, do CPPM. Feitas essas considerações, passo ao mérito propriamente dito. Quanto ao crime de tortura, na sua modalidade castigo, a verdade é que nenhuma testemunha relata ter visto as agressões relatadas pela vítima. Como bem observado na sentença, a testemunha Katiane Martins de Oliveira (Evento 110, aud. 2) afirma que “viu quando os ofendidos e os TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 27 policiais militares chegaram ao quartel. Ambos os ofendidos foram colocados sentados em um banco, que a acusada entregou um bastão para os policiais militares, e logo após, saíram na viatura. Em ato contínuo, os familiares dos ofendidos estavam gritando para que eles não fossem levados para Almenara/MG. Os policiais militares estavam tranquilos e os familiares dos ofendidos estavam alterados. A acusada estava com o rosto machucado. Perguntada se havia curativo ou alguma sutura, disse que estava sangrando, que a acusada entrou na viatura e saíram, que acredita que foi para resolver essa questão. Sobre o tempo entre a chegada no quartel e a saída da acusada, informou que foi “bem rápido”, como se expressa. Disse que não houve agressão física ou verbal no quartel, bem como havia várias pessoas ao redor do quartel visualizando a situação”. Noutro giro, embora a testemunha Silvana Pereira do Nascimento (Evento 74 – AUDIOVÍDEO2) tenha dito que “ouviu os gritos de socorro da ofendida do lado de fora do local”, o próprio marido da ofendida, Diran Viana da Silva (Evento 50 – ÁUDIOVÍDEO6), afirmou que não ouviu nada. A unidade militar não tinha muros, estava aberta, com muitas pessoas em frente ao Pelotão PM, na porta de entrada, e não se veem relatos acerca das agressões no local. Apesar de algumas testemunhas dizerem que a vítima estava mais machucada no Pelotão do que na saída da festa, isso não configura uma verdade plena, notadamente porque certamente não se podiam vislumbrar lesões no meio da confusão generalizada causada pela vítima e familiares. A prova testemunhal, em especial as testemunhas da acusação, relatam, ainda, ter visto sangue no chão da unidade militar, mas o sangue ali verificado, para cuja identificação não foi feita qualquer perícia, pode muito bem ser da ré, que sangrava no rosto em face do golpe que sofreu, especificamente uma “capacetada”, que exigiu sutura com pontos internos e externos, além da lesão na boca pela quebra de dentes. A verdade é que houve uma briga entre um dos familiares da vítima e os seguranças do local, demandando a atuação policial. No entanto, o que deveria ser uma ocorrência tranquila se transformou em uma confusão generalizada, uma vez que a vítima e seus familiares “partiram para cima” da ré e dos demais militares, chegando ao cúmulo de a ré, ora apelada, sofrer um golpe “mata-leão”, além de um golpe com capacete em seu rosto, acarretando lesões sérias. Eu digo que havia, ali, risco de uma tragédia, pois penso que até as armas de fogo dos militares poderiam ser retiradas deles, dado o embate corpo a corpo que se instalara. Dessa forma, para proteção geral e das suas armas, os militares passaram a desferir vários e severos golpes de cassetetes nos envolvidos, entre eles a própria vítima, e isso não foi negado por nenhum dos militares nem pelos envolvidos. Destaco, aqui, a fala do 2º Sgt PM Júlio Gláucio Evangelista da Silva (Evento 110 – ÁUDIOVÍDEO5), segundo a qual a violência dos civis era tão grande e o risco era tão acentuado que, de acordo com os manuais, ele mesmo poderia utilizar de força letal, e que em quinze anos de corporação nunca tinha presenciado civis investindo daquela maneira contra policiais militares. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 28 Quanto às marcas deixadas na ofendida, é possível, sim, que as marcas de lesões verificadas em Gleide Lopes Santos, constantes do exame de corpo de delito, tenham sido provocadas pelos golpes de cassetetes no local da confusão, e são compatíveis com a ação policial naquele local, sem que isso implique a prática de um crime por parte da ré. Para mim, a prova demonstra que a narrativa da denúncia destoa da verdade sobre os fatos e suas circunstâncias, pois a ação, dita delitiva, da militar se constitui, em verdade, em ação necessária, com uso da força em razão das agressões dos civis. Como bem lecionado pelo Desembargador Rúbio Paulino Coelho no julgamento da Apelação criminal n. 2000763-76.2019.9.13.0002: A tortura tem duas faces muito bem definidas, ao corpo e ao espírito, ou seja, é capaz de causar grave sofrimento físico e/ou mental. Nenhuma das duas faces está presente no processo-crime que ora analisamos, fugindo à razoabilidade e à própria dinâmica dos eventos. Não é concebível atribuir tão gravosa imputação a um profissional de segurança pública, quando tão frágil, fugaz e fugidia demonstra-se a prova dos autos. O crime é fato típico, antijurídico ou ilícito, e culpável, mas precisa, antes de tudo, de um fato objetivamente estabelecido e demonstrado, cuja existência seja passível de visualização no mundo real, sem considerar a aparência. Sabemos que o objetivo da produção probatória será sempre o de demonstrar o que realmente ocorreu no mundo fático. A prova vincula-se à verdade e à certeza, e estas se ligam à realidade. No sistema jurídico brasileiro, não se admite que alguém seja condenado sem prova robusta da autoria e da materialidade de alguma atividade criminosa. Ninguém pode ser condenado criminalmente com base em presunção de ocorrência de um fato ou por uma aparência do que possa ser real, como vislumbrei nas provas produzidas pela acusação, o que levou o Parquet, na sessão de julgamento, a pedir a absolvição, e que levou, antes, o Parquet a pedir o arquivamento do IPM. Para a condenação, exige-se o estado de certeza, e não a mera probabilidade da verossimilhança das alegações da vítima. O juiz deve valer-se de provas idôneas, seguras e concretas para uma condenação. Por isso, a restrição do valor probatório que se faz às declarações da vítima, em regra, é observada quando tais declarações são o único elemento de convicção e estão em confronto com a prova testemunhal e com a versão da acusada. Finalmente, é preciso ressaltar que a ação legítima naquele momento, feita pela ré e demais militares, é permitida, e a Convenção Interamericana para Prevenir e Punir a Tortura, tão invocada no Brasil, prevê, em seu art. 2º, na segunda parte, que “Não estarão compreendidos no conceito de tortura as penas ou sofrimentos físicos ou mentais que sejam unicamente consequência de medidas legais ou inerentes a elas, contanto que não incluam a realização dos atos ou a aplicação dos métodos a que se refere este artigo. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 29 Portanto, entendo que os fatos não se comprovaram, e a palavra isolada da vítima, sem tanto amparo com as outras provas produzidas, não é um meio idôneo o suficiente para constituir prova no âmbito do direito penal. Sabemos que, para a oferta da denúncia, bem como para o seu recebimento, vigora o princípio in dubio pro societas. Após a instrução processual, se não houver provas robustas que demonstrem a prática do crime, a militar deve ser absolvida com base no art. 439, “e”, do CPPM, especialmente em face do princípio in dubio pro reo. Ante o exposto, no mérito, pedindo venia ao eminente Desembargador Relator, nego provimento ao apelo do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, mantendo intocada a sentença de primeiro grau de jurisdição. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator para dar provimento parcial ao presente recurso. No entanto, divirjo no que diz respeito à dosimetria da pena por entender que cabe reconhecer a agravante prevista na alínea “l” do inciso II do art. 70 do Código Penal Militar. Não há dúvidas de que a condenada praticou o crime quando estava em serviço e deveria observar o compromisso institucional de proteger as pessoas envolvidas em situação de conflito urbano. E o fato de estar em serviço possibilitou à condenada utilizar-se dos recursos materiais da instituição militar, como a viatura que conduziu a vítima ao quartel e as algemas que impossibilitaram a sua defesa. Peço vênia ao eminente relator para discordar de seu entendimento quanto a ser esta agravante uma elementar típica. O requisito típico de que a vítima esteja sob a guarda, poder ou autoridade não se confunde com a situação especialmente prevista na alínea “l” do inciso II do artigo 70 do Código Penal Militar, que diz respeito a estar o sujeito ativo em serviço. Da previsão constante do § 4° do art. 1° da Lei 9.455/97, pode-se concluir que o crime em exame não é crime próprio, uma vez que o tipo não exige que o sujeito ativo seja agente público. O crime pode ser praticado por qualquer pessoa, não se confundindo com o crime de abuso de autoridade. Se o sujeito ativo da tortura for agente público, incidirá a causa de aumento prevista no referido dispositivo legal. No caso, também cabe distinguir o fato de ser agente público do fato de estar em serviço. Estar em serviço é circunstância que adquire especial relevo nos crimes militares, agravante esta que não encontra igual previsão no Código Penal comum. Estando em serviço, o policial militar deve obedecer ao compromisso institucional de servir e proteger. Este é o lema especialmente adotado pelas Polícias Militares e que fundamenta o reconhecimento de maior reprovação pelo crime praticado. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 30 Por outro lado, pelo fato de ser o sujeito ativo um agente público, a reprovação se fundamenta na violação de expectativas depositadas em todo e qualquer agente público. Neste caso, a lei de tortura prevê expressamente um aumento de pena pela violação do dever geral de respeito à dignidade da pessoa humana. No caso, a militar violou as expectativas sociais decorrentes do dever geral e do dever especial a que estava obrigada no momento da ação ilícita praticada. Por tais razões, entendo que a pena-base, fixada em 2 (dois) anos de reclusão, deve ser agravada em 1/5 (um quinto), de modo a estabelecer a pena provisória em 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão. Considerando que, na terceira fase, deve incidir a causa de aumento prevista no art. 1º, §4º, inciso I, da Lei n. 9.455/97, em virtude de o crime ter sido cometido por agente público, majoro a reprimenda da acusada em 1/6 (um sexto), a qual se torna definitiva em 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão. Acompanho o relator no que diz respeito ao cumprimento inicial da pena no regime aberto. Por tais razões, rejeito a preliminar, suscitada em contrarrazões, e, no mérito, dou parcial provimento ao recurso ministerial, para condenar a acusada pela prática do crime de tortura-castigo, previsto no art. 1º, inciso II, c/c o §4º, inciso I, da Lei n. 9.455/97, fixando-lhe a pena de 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 2 de julho de 2024. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator